Tribunal: CARF
Processo: 10746.721379/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.721379/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.198 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CANTIDIANO ALVES DOURADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À JURÍDICA. LOTEAMENTO DE
IMÓVEIS.
Serão equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas físicas que assumirem a
iniciativa e a responsabilidade de incorporação ou loteamento em terrenos
urbanos ou rurais, a partir da data que a documentação for arquivada no
Registro Imobiliário, nos termos do art. 151, inciso I, do RIR/99, mesmo que o
intuito principal do empreendimento não seja o lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o valor relativo ao ganho de capital
resultante da alienação do imóvel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.721379/2014-39
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de Imposto
de Renda da Pessoa Física, ciência em 11/12/2014 (fl. 03), acostado às fls. 03/07 e 08/30,
relativo ao Exercício 2013, ano calendário 2012, que lhe exige créditos tributários nos valores de
R$ 40.497,57 (IRPF, multa de ofício, juros de mora e multa isolada) e R$ 269.684,61 (IRPF
sobre ganho de capital, multa de ofício e juros de mora).
O Relatório de Procedimento Fiscal (fls. 8/29) esclarece que as razões para esse
procedimento derivam das verificações obtidas no MPF 01.5.01.00-2013-00118-2, feito em
desfavor da Sra Derci Ismeria Soares Alves ), esposa do Sr. Cantidiano Alves Dourado. Nessa
fiscalização, identificou-se no Banco HSBC conta corrente conjunta da Sra. Derci Ismeria Alves
e do Sr. Cantidiano Alves Dourado. Segundo o Art. 42, § 6o, da Lei no 9.430 de 27/12/1996, para
tal situação impõe-se a abertura de procedimento fiscal em desfavor do(s) outro(s) titular(es) da
conta corrente, o que resultou no atual procedimento.
Verificou-se igualmente que foi alienado imóvel rural na cidade de Gurupi que era
de posse de ambos os integrantes do casal, 50 % para cada um. Como houve fiscalização em
desfavor da Sra. Derci Ismeria acerca do imposto de renda sob os ganhos de capital envolvidos
na alienação, demonstrou-se igualmente necessário que fosse aberta fiscalização em desfavor de
seu esposo.
O lançamento decorreu em face da apuração das infrações:
a) Valores creditados em contas correntes do contribuinte, que tiveram origem
comprovada como oriundos de intermediação/comercialização de bovinos, considerados
rendimentos sujeitos a tributação na Declaração de Ajuste Anual;
b) Imposto de Renda incidente sob o ganho de capital resultante da alienação de
imóvel situado no perímetro suburbano da cidade de Gurupi-TO, tendo inscrição de imóvel rural
perante a Receita Federal (NIRF) no 3.772.848-2.
Considere-se como fonte dos aportes nas contas correntes a venda de bovinos e
eventuais operações de crédito e venda de imóveis. Não se apresentou qualquer outra informação
acerca de aportes de valores que não foram declarados em DIRPF (aluguéis, vendas de produção,
venda de bens móveis ou imóveis).
Todas as contas correntes do contribuinte são de titularidade conjunta com sua
esposa (Sra. Derci Ismeria), sendo que apenas ela fez resposta em relação a essas. Assim, serão
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

aproveitadas as respostas feitas, extendendo-as ao Sr. cantidiano Alves com o mesmo critério
utilizado.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 349/371 e 375/405), com as principais
alegações, em síntese, com base nos tópicos a seguir:
(Fls. 349/371)
Breve Síntese da Autuação.
PRELIMINAR-REQUERIMENTO DE PRAZO SUPLEMENTAR
Da Realidade dos Fatos
Nulidade da Autuação.
Da Atividade Exercida Pela Impugnante
Dívidas Existentes em nome da impugnante
Da impossibilidade de prevalecer a base de cálculo apontada na presente autuação
Do Cerceamento do direito de defesa
Dos Pedidos e Requerimentos
(Fls 375/405)
1 Fatos
1.1 Resumo da Ocorrência
2 Direito
2.1 Equiparação da Pessoa Física/Pessoa Juídica
2.2 Cálculo do Imposto de Renda Lucro Presumido.
2.3. Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
2.4 Cálculo do Pis e da Cofins.
2.5 Carga Tributária Total
3. Requerimentos

Foi proferido o acórdão 01-31.847 - 2a Turma da DRJ/BEL (fls.408/424) que por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM COMPROVADA
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS
TITULARES. NULIDADE. SÚMULA No 29 DO CARF.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos.
GANHO DE CAPITAL.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Serão equiparadas às pessoas jurídicas apenas aquelas pessoas físicas que
assumirem a iniciativa e a responsabilidade de incorporação ou
loteamento em terrenos urbanos ou rurais, a partir da data que a
documentação for arquivada no Registro Imobiliário, nos termos do art.
151, inciso I, do RIR/99, mesmo que o intuito principal do
empreendimento não seja o lucro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 20/05/2015 (conforme documento a fls. 432), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/06/2015, e-fls. 434/454, que contém, em
síntese:
Razão do Recurso
1.Dos Fatos
2. A Decisão de Primeira Instância.
3. Mérito
3.1 Depósitos Bancários.
Tanto o auto de infração como a decisão de primeira instância está firme no art.
42 da Lei 9.430/1996, que estabelece presunção relativa da ocorrência do fato gerador.
O próprio auditor reconheceu tratar-se de venda de bovinos. Não se fala em
provar a origem dos depósitos, mas sim as consequências tributárias destes.
3.1.1 Prova Pericial
Para comprovar as consequências tributárias dos referidos depósitos bancários que
o autuado pediu prazo para efetuar diligências e produção de prova pericial, o que foi negado ao
argumento de que havia a obrigação da contribuinte guardar os documentos desde a edição da lei
9.430/96.
No presente caso a quantidade de documentos necessários para a comprovação é
tão grande que inviabiliza a juntada de toda a papelada.
A matéria discutida nestes autos é muito complexa, o que justifica a produção de
prova pericial para determinar corretamente a matéria tributável.
Um vez negada a produção de prova pericial, configurada está o cerceamento ao
direito de defesa, posto que a contribuinte busca provar porém esta impedida pela administração.
3.1.2 Realidade Fática
A prova pericial é fundamental para se chegar a realidade fática, visto que tanto o
auto de infração quanto a decisão de primeira instância enquadraram todo o valor depositado nas
contas correntes como rendimento tributável recebido de pessoa física, no entanto isto não é
verdade.
Os depósitos são oriundos de venda de bovinos e intermediação na compra e
venda de bovinos.
São duas atividades, são duas origens e duas também são as naturezas das
referidas receitas.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

O fisco não pode tributá-las como sendo apenas intermediação na compra e venda
de bovinos, mormente estando sob a égide do principio da legalidade.
3.1.3 Quebra do Sigilo Bancário
Pode e deve ser aplicada a decisão do STF ao caso concreto.
3.14. Ausência de Notificação do CO-TITULAR
O CARF já debateu a respeito da exigência da notificação de todos os co-titulares
da conta bancária e aprovou a súmula CARF no29.
O Co-Titular não foi notificado.
A decisão de primeira instância dá conta que a intimação consta no Relatório
Fiscal e nos Termos de intimação do processo n o 10746.721354/2014-35.
Constar no relatório não é a mesma coisa que intimar e quanto aos termos de
intimação do processo n o 10746.721354/2014-35 , estas cuidam de outro processo em que se
busca apurar possíveis débitos tributáveis do co-titular, portanto, assunto diverso do tratado aqui.
3.1.5Atividade de Compra e Venda de Bovinos
Os pequenos produtores encaminham seus animais para o leilão, que os oferece
aos compradores. Uma vez efetivada a negociação, os compradores embarcam o rebanho e
depositam todo o valor relativo ao pagamento dos animais na conta bancária do leilão.
Posteriormente o leilão efetua o pagamento aos produtores, descontando a comissão pela
intermediação.
A receita da atividade de intermediação é apenas a comissão, que gira em torno de
5%.
É aqui que reside a necessidade de perícia/auditoria para esclarecer qual foi
realmente o valor da receita da atividade de intermediação de negócio.
Tal raciocínio leva à conclusão que a autuada tinha uma renda próxima de um
milhão de reais por mês, valor improvável para intermediação de bovino numa região, cujo
plantel de bovino não passa de 100.000 cabeças como é o caso da cidade de Gurupi-TO.
3.1.6 Erro no enquadramento.
Conforme se depreende das conclusões do auditor, expostas no relatório, mais
precisamente no item 4.1, os depósitos são oriundos da comercialização de bovinos.
A auditoria produziu um documento denominado cálculo final do imposto de
renda acréscimos-Rendimentos em Movimentação Financeira no qual disponibilizou as receitas
e as despesas da atividade comercialização de bovino, numa demonstração de apuração de lucro
da atividade mercantil
No entanto, enquadrou a atividade da autuada no art. 45, V, do RIR o qual trata de
corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e adjuntos.
Corretagens e comissões são calculadas em relação percentual e nunca em
confrontação entre receitas e despesas.
Sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada(art. 142 do CTN), o
enquadramento deve pautar pela legalidade a não pela vontade do audito.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Vislumbra-se no auto de infração e no relatório, uma contradição muito
acentuada, já que o auditor concluiu se tratar de compra e venda de bovinos e autuou a
contribuinte por omissão de receita do trabalho não-assalariado, inclusive, imputando-lhe multa
isolada por omissão de carnê leão.
Como no caso concreto a autoridade administrativa desconsiderou a atividade
rural do então fiscalizado, atendendo a critérios subjetivos e arbitrários, posto que não previstos
em lei, o auto de infração é nulo de pleno direito.
O auditor deveria certificar os requisitos contidos no art. 3o da IN SRF 257/02 .
Além de tudo disso, enquadrou a atividade da contribuinte como sendo trabalho
não assalariado, quando na verdade deveria equiparar à pessoa jurídica(art. 150, 1o do RIR).
Porquanto o auto de infração é nulo de pleno direito devido a erro no
enquadramento do fato e consequentemente erro na determinação da matéria tributável.
3.1.7 Multa Isolada
Como o auditor concluiu tratar-se de atividade de compra e venda de bovinos, ou
seja, atividade mercantil, não é cabível a multa isolada, uma vez que não há previsão legal.
O auditor não comprovou que os supostos rendimentos são oriundos de pessoa
física.
3.1.8 Erro na metodologia aplicada
O tratamento correto seria somar todas as receitas e todas as despesas da atividade
e posteriormente dividir em duas partes, para apurar o rendimento de cada um dos contribuintes.
É necessário segregar as receitas da atividade mercantil, ou seja, definir quanto
dos depósitos é atividade mercantil e quanto é atividade de intermediação.
Uma vez segregados as receitas da atividade rural e receitas de intermediação,
calcularemos o imposto de renda para cada uma das atividades.
Importante salientar que no imposto de renda sobre atividade rural o período de
apuração é anula e sobre a atividade a intermediação mensal.
A auditoria analisou todos os documentos e firmou no sentido de que todos os
depósitos foram comprovados e que as receitas vinculadas aos referidos depósitos não teriam
sido declarados, residindo aí a razão da autuação.
É fácil constatar que as receitas foram declaradas. Tanto é verdade que tais
receitas foram utilizadas pela fiscalização conforme relatório de fls. 86.
Além de tudo isso, há também equívoco na apuração do valor da receita, tendo em
vista que são vários depósitos cujo depositante é o próprio favorecido, como se pode perceber do
relatório fls. 187/206 do processo 10476.721.354-35, os quais consta na coluna histórico 2a linha.
Os depósitos efetuados pela própria correntista devem ser excluídos do cômputo
da receita bruta, que foi transportada para o relatório Cálculo final do imposto às fls. 170 no item
valor líquido depósitos.
3.2 Do Suposto Ganho de Capital
3.2.1 Equiparação Pessoa Física/ Pessoa Jurídica.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Para a decisão de primeira instância o loteamento ocorreu depois da venda e pela
Caixa Econômica Federal, contudo, é fácil certificar que o loteamento se deu quase um ano antes
e por iniciativa da autuada.
A iniciativa e a responsabilidade pelo loteamento são do autuado. O loteamento
foi averbado no SRI em 18/10/2010, conforme certidão juntada às fls. 331 e a compra e venda só
foi efetivada em 29/12/2011, como pode ser verificado às folhas 310/323.
A premissa contida na decisão de primeira instância de que o loteamento foi
criado após a venda cai por terra diante da comprovação do contrário.
3.2.2 Denúncia Espontânea na Equiparação Pessoa Física /Jurídica
O CNPJ da equiparação foi criado em 09/01/2012 (fls. 398) as DCTF ́s foram
transmitidas para base de dados da Receita Federal em 27/06/2012 (fls. 394/397) e o
parcelamento foi efetivado em 30/07/2012 (fls. 399), configurando a denúncia espontânea na
data da entrega da DCTF ́s, quando o contribuinte declarou à Receita Federal do Brasil a
existência do débito.
O procedimento Fiscal só foi iniciado em 10/07/2014 (fls. 59/62), portanto, mais
de um ano depois da denúncia espontânea.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Dos Depósitos Bancários
O recorrente alega que o art. 42 da Lei no 9.430/9 “não é verdade pronta e acabada
é, de fato, uma inversão do ônus da prova, posto que, em regra, cabe ao Fisco comprovar as suas
alegações”. Diz ainda que “o próprio auditor já reconheceu tratar-se de venda de bovinos
conforme item 4.1. do relatório de procedimento fiscal às folhas 16 (...)”. Não se fala mais em
provar a origem dos depósitos, mas sim as consequências tributárias destes.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte.
A comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou seja, há que
existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, ou, ao menos,
uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca da
procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Quanto aos sinais exteriores de riqueza, a Súmula CARF no 26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Os rendimentos e recursos declarados não são suficientes em si mesmos para
comprovar a origem dos depósitos, uma vez que a presunção legal é de que os depósitos de
origem não comprovada correspondem a rendimentos omitidos. O que foi declarado não foi
omitido. Logo, mesmo para os rendimentos e recursos declarados é indispensável que o
responsável comprove individualizadamente, com documentação hábil e idônea, como deram
origem aos depósitos em sua conta bancária.
A alegação de que em regra, cabe ao Fisco comprovar as suas alegações não pode
ser acolhida.
Da Prova Pericial
O Recorrente requereu a realização de prova pericial nos termos do art. 18, § 2o
do Decreto 70.235/72 na impugnação(e-fls. 350 /351).
O recorrente alega que foi justamente para comprovar as consequências tributárias
dos referidos depósitos bancários que o autuado solicitou prazo para efetuar diligências e a
produção da prova pericial, o que foi negado ao argumento de que havia a obrigação da
contribuinte guardar os documentos desde a edição da Lei no 9.430/96.
Todavia, segundo alega, as normas são interpretadas de acordo com o caso
concreto, e no presente caso, a quantidade de documentos necessários para a comprovação é tão
grande que inviabiliza a juntada de toda papelada. Além disso, a matéria discutida nestes autos é
muito complexa, o que justifica a produção de prova pericial para determinar corretamente a
matéria tributável, e, uma vez negada a referida prova técnica, resta configurado o cerceamento
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

ao direito de defesa, posto que o contribuinte busca provar, porém está impedida pela
administração.
O acórdão de piso que julgou improcedente o pedido de prova pericial com o
seguinte fundamento:
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748, de 1993, cabe afastar os pedidos de perícias e diligências propostos
pelo requerente, posto se tratar de medidas absolutamente prescindíveis, já que constam
dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos
direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las
prescindíveis, não acolher o pedido. A jurisprudência administrativa, de forma reiterada
e pacífica, chancela este entendimento, como exemplificam os acórdãos do Primeiro
Conselho de Contribuintes, assim ementados:
(...)
A legislação de regência do processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de
1972, no seu art. 16, III estabelece que a impugnação mencionará, entre outros
requisitos, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
E mais, o § 4o do sobredito dispositivo legal dispõe que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito
superveniente, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Não há, portanto, como acolher o pleito do autuado de produção de provas e
documentos após a fase impugnatória, vez que não se vislumbra nos autos qualquer uma
das hipóteses de exceção elencadas na legislação de regência do processo administrativo
fiscal e mencionadas no item precedente.
É cediço que a criação de regras de preclusão probatória decorre da necessidade de se
garantir o andamento lógico do processo administrativo e que a adoção de uma
informalidade absoluta, com direito à prova ilimitado, poderia levar a manipulações
indesejáveis e à protelação injustificada de seu término.
Entendo que a decisão de primeira instância não merece reparos.
A autoridade julgadora de primeira instância administrativa indeferiu o pedido
realizado pois entendeu :” se tratar de medidas absolutamente prescindíveis, já que constam nos
autos todos os elementos necessários ao julgamento”.
O artigo 18 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a realização de diligências ou
perícias é uma prerrogativa da autoridade julgadora, e não do impugnante, o que afasta a
alegação de o indeferimento de perícia consubstanciaria o cerceamento de defesa.
Concordo com a decisão de primeira instância administrativa no sentido de que a
prova pericial pretendida pela contribuinte seria prescindível. A avaliação da necessidade de se
realizar a perícia participa da esfera da discricionariedade do aplicador e, assim, faço-me
acompanhar de precedentes das três Seções de Julgamento que compõe este Conselho, conforme
se depreende:
PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Indefere-se o pedido de perícia ou de diligência quando o julgador administrativo, após
avaliar o caso concreto, considera-las prescindíveis para o deslinde das questões
controvertidas.
(CARF, 2a Seção de Julgamento, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Acórdão no
2401004.612,
Rel. Conselheiro Cleberson Alex Friess, Sessão 08/02/2017)
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O indeferimento do pedido de perícia não caracteriza cerceamento do direito de defesa,
quando demonstrada a desnecessidade da produção de novas provas para formar a
convicção da autoridade julgadora. (CARF, 3a Seção de Julgamento, 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Acórdão no 3201000.617, Rel. Conselheiro Daniel Mariz Gudino,
Sessão 02/02/2011)
PERÍCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido, por demonstrar intenção protelatória, o pedido de perícia para obter
informações sem a demonstração da sua necessidade. (CARF, 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, Acórdão no 10323.470, Rel. Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto, Sessão 28/05/2008)
O recorrente pretende mediante perícia produzir prova que já deveria ter sido
elaborada, documentada e já deveria ter apresentado para lastrear sua impugnação.
Houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia, não havendo que se
falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa ou em violação do contraditório
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput; e Súmula CARF n° 163).
Ressalto não ser cabível a conversão do presente julgamento em diligência, pois
cabia ao recorrente a instrução da impugnação e do recurso com as provas documentais aptas a
provar suas alegações, sendo indevida a transferência de tal ônus para a autoridade julgadora
pela via transversa do pedido de perícia, ainda mais em grau recursal (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 16, §§ 3°, 4° e 5°).
Voto por negar provimento ao pedido de diligência(perícia).
Da Alegada Realidade Fática
Afirma que a prova pericial é fundamental para se chegar a realidade fática, visto
que tanto o Auto de Infração quanto a decisão de primeira instância enquadraram todo o valor
depositado nas contas correntes como rendimento tributável recebido de pessoa física, no entanto
isso não é verdade. Alega que a decisão guerreada se equivocou ao analisar as declarações do
contribuinte, ao passo que, conforme dito na fase procedimental, os depósitos são oriundos de
bovinos e intermediação na compra e venda de bovinos. Portanto, alega que são duas as
atividades desenvolvida pela contribuinte, e não apenas uma como quer fazer crer a fiscalização
e a decisão de primeira instância. Logo, o Fisco não pode tributá-las como sendo apenas
intermediação na compra e venda de bovinos, mormente estando sob a égide do princípio da
legalidade.
Acerca da prova pericial, como já dito, entendo que seja prescindível.
Em relação aos depósitos bancários que seriam oriundos de “ bovinos e
intermediação na compra e venda de bovinos “, logo seriam duas atividades desenvolvidas pelo
contribuinte, não podendo o Fisco tributá-las como sendo apenas intermediação na compra de
bovinos, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Conforme consta no Relatório de Procedimento fiscal (fls. 16/17) a autoridade
autuante identificou que a atividade exercida pela autuada seria a compra e venda de bovinos:
a)Os demonstrativos de receitas auferidas em 2010, 2011 e 2012 – parte integrante dos
livros caixas, com respectivas notas fiscais, mencionados no item 1.4(d) indicaram que
as transações realizadas pela contribuinte envolveram unicamente a compra e venda de
bovinos;
b) Segundo as informações transcritas no item 1.7, considere-se como fonte dos aportes
nas contas correntes a venda de bovinos e eventuais operações de crédito e venda de
imóveis;
(...)
d) Todas as contas correntes do contribuinte são de titularidade conjunta com sua esposa
(Sra. Derci Ismeria), sendo que apenas ela fez resposta em relação e essas. Assim, serão
aproveitadas as respostas feitas, extendendo-as ao Sr. cantidiano Alves com o mesmo
critério utilizado, em vista inclusive ao que está mencionado nas letras (a) e (b), acima.
No Relatório de Procedimento Fiscal (fls. 16) da esposa, (processo :
10746.721354/201435) consta:
“e) Apesar de a Sra. Derci Ismeria possuir propriedade rural em seu nome – NIRF
01.69469.9900 , e apesar de haver declaração de imposto de renda de pessoa física
(DIRPF), ano calendário 2012, em que se declara atividade rural, não é possível
identificar nos documentos recebidos por essa fiscalização essa referida atividade, mas
apenas a atividade econômica de compra e venda de bovinos”.
Quanto ao enquadramento da atividade de compra e venda – intermediação de
bovinos, cumpre observar o exposto no art. 58 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR
(Decreto 3.000 de 26 de março de 1999), em vigor na época de ocorrência do fato gerador.
Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei n o 8.023, de 12 de abril de
1990, art. 2o, Lei n o 9.250, de 1995, art.17, e Lei n o 9.430, de 1996, art.
59):
I a agricultura;
II a pecuária;
III a extração e a exploração vegetal e animal;
IV a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera
intermediação de animais e de produtos agrícolas (Lei n o 8.023,de
1990, art. 2o, parágrafo único, e Lei n o9.250, de 1995, art .17).
(grifou-se)
Identificando-se a atividade desenvolvida como de compra e venda de animais,
sob qual incidem corretagens ou comissões, recorre-se ao inciso V, Art. 45 do RIR (Decreto
3.000 de 26 de março de 1999) que versa sobre os respectivos rendimentos auferidos.
Entendo que não há reparos a fazer no julgamento de primeira instância.
DO SIGILO BANCÁRIO
A constitucionalidade da obtenção de informações junto à instituição financeira é
matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
601.314, com repercussão geral:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a): Min.
EDSON
FACHIN,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
24/02/2016,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe198 DIVULG 15-09-2016
PUBLIC 16-09-2016).
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário.
Da Ausência de Notificação do Co-Titular.
O recorrente diz que este Conselho já pacificou a matéria que trata da exigência
de notificação de todos os co-titulares de conta bancária, inclusive com aprovação da Súmula
CARF no 29. Alega que no presente caso a decisão de primeira instância não acatou a alegação
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

da Recorrente, alegando que a intimação do co-titular teria sido efetuada. Sustenta que não
houve a referida notificação ao co-titular.
No acórdão de piso consta:
Portanto, da leitura do art. 42, acima transcrito, se depreende que cabe ao titular da
conta-corrente a obrigação de comprovar a origem dos créditos bancários. Sendo assim,
no caso de contas em conjunto, existe a obrigatoriedade de intimação de todos os co-
titulares, sob pena de nulidade do lançamento, por afronta expressa ao dispositivo legal
antes referido. Frise-se que a intimação do co-titular foi efetuada, conforme consta no
Relatório Fiscal, e conforme Termos de Intimação constantes do processo
10746.721354/2014-35.
No Relatório de procedimento fiscal consta:
1.1 – As razões para esse procedimento derivam das verificações obtidas no MPF
01.5.01.00-2013-00118-2, feito em desfavor da Sra Derci Ismeria Soares Alves
(CPF xxx.xxx.xxx-xx), esposa do Sr. Cantidiano Alves Dourado. Nessa
fiscalização, identificou-se no Banco HSBC conta corrente conjunta da Sra. Derci
Ismeria Alves e do Sr. Cantidiano Alves Dourado. Segundo o Art. 42, § 6o, da Lei
no 9.430 de 27/12/1996, para tal situação impõe-se a abertura de procedimento
fiscal em desfavor do(s) outro(s) titular(es) da conta corrente, o que resultou no
atual procedimento.
(...)
1.5 - Informe-se não ter havido posicionamento do contribuinte em relação à conta
corrente do arquivo “CC HSBC_xxx_xxxxxx (conjunta).xls”, sobre a qual houve
intimação no TIPF. Houve resposta apenas por parte de sua esposa – Sra. Derci
Ismeria – no TCIF01 feito a ela, sendo posto em todos os campos de crédito a
seguinte observação: “Movimentação refere-se a única e exclusivamente as
atividades de comercialização e intermediação de bovinos”. Importante relatar que
ambas as respostas, do TIPF para o Sr. Cantidiano Alves, e para o TCIF01 para a
Sra. Derci Ismeria, foram feitas por intermédio do mesmo Procurador - Sr. Carlos
Alves Magalhães.
(...)
1.6 – Em 28/10/2014 (AR / ECT no SA 35949119 7 BR) o contribuinte teve ciência
do TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL N°02 (TC IF02), no
qual se solicitou o seguinte: a) Informações sobre as contas correntes conjuntas entre
o fiscalizado e sua esposa – Sra. Derci Ismeria - nos Bancos do Brasil e da
Amazônia
–
arquivos
“CC
BB_xxx-x_xxxx-x
(conjunta).xls”
e
“CC
BASA_xx_xxxxx (conjunta).xls” além de se facultar a ele resposta sobre a conta
corrente conjunta no HSBC – arquivo “CC HSBC_xxx_xxxxx (conjunta).xls”, que
teve resposta antes apenas por parte de Sra Derci Ismeria (vide item 1.5, acima).
Novamente, assim como no TIPF, solicitou-se para cada lançamento os respectivos
documentos que embasaram o recebimento do crédito (exs.: Notas fiscais; Contratos
de venda de mercadorias, bens móveis ou imóveis ou semoventes; Registros
cartoriais ou outras provas que indiquem inequivocamente as origens dos recursos);
b) Contribuinte foi intimado a apresentar os demonstrativos sintéticos de despesas
incorridas no anos 2010, 2011 e 2012, com respectivos comprovantes, elementos
esses que constituem parte integrante dos livros caixa de 2010, 2011.
1.7 – Como resposta o contribuinte encaminhou o requerido no item 1.6 (b). Em
relação às contas conjuntas mantidas com sua esposa aproveita-se a resposta dela
que enviou pendrive com os arquivos "CC HSBC_xxx_xxxxxx (conjunta).xls", "CC
BASA_xx_xxxxx (conjunta).xls" e "CC BB_xxx-x_xxxx-x (conjunta).xls" em que
se atesta o seguinte para os créditos arrolados nas planilhas: Para 2010 e 2011:
"Refere-se a empréstimos bancários de crédito rurais e pessoal e intermediação de
compra e venda de bovinos"; Para 2012: "Refere-se a transação imobiliária (venda
de imóvel), empréstimos bancários de crédito rurais e pessoal e intermediação de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

compra e venda de bovinos". O arquivo "CC HSBC_xxx_xxxxxx (conjunta).xls"
possui duas linhas com registros diferenciados que serão comentados no item 4.3.
Conclui-se que a Sra. Derci Ismeria Soares Alves (outra titular das contas) foi
devidamente notificada através do MPF 01.5.01.00-2013-00118-2, conforme Termos e
Intimações constantes do processo no 10746.721354/2014-35, logo foi cumprido o contido no
artigo parágrafo 6o do artigo 42 da Lei 9.430/96, o que de pronto afasta a aplicação da Súmula
CARF no 29.
Da Atividade de Compra e Venda de Bovinos
Narra que “neste tópico vamos concentrar na atividade de intermediação na
compra e venda de bovinos, que foi a atividade eleita pelo auditor fiscal para enquadrar os
depósitos como rendimentos do trabalho não assalariado recebidos de pessoa física”.
Declara que a fiscalização entendeu que todo valor depositado nas contas
bancárias seriam rendimentos da atividade de intermediação de negócio, todavia, essa não é a
realidade dos fatos.
Explica que “na atividade da autuada, os produtores, digam-se pequenos
produtores, encaminham os seus animais para o leilão, que oferece aos compradores. Uma vez
efetivada a negociação, os compradores embarcam o rebanho e depositam todo o valor relativo
ao pagamento dos animais na conta bancária do leilão. Posteriormente, o leilão efetua o
pagamento aos produtores, descontando a comissão pela intermediação na venda”. Assim,
segundo alega, o que de fato é receita da atividade de intermediação é apenas a comissão, que no
presente caso gira em torno de 5% (cinco por cento) do valor depositado.
Com essas considerações, afirma que é justamente aqui que reside a necessidade
de uma perícia/auditoria para esclarecer qual foi realmente o valor da receita da atividade de
intermediação de negócio.
Induz que “imaginar que todo aquele valor depositado nas contas bancária são
receitas de intermediação de negócios foge totalmente da realidade local”.
Volto a ratificar o entendimento já firmado de que a prova pericial pretendida pelo
contribuinte é prescindível.
Cabe ao titular da conta corrente a obrigação de comprovar a origem dos créditos
bancários. Comprovar a origem do depósito não é apenas comprovar de onde veio o dinheiro,
mas também comprovar a natureza destes ingressos.
O recorrente não comprovou suas alegações, logo não há motivo para modificar o
julgado.
Do Alegado erro de Enquadramento.
Sustenta que a fiscalização errou na determinação da base de cálculo e no
enquadramento legal ao considerar toda a quantia depositada nas contas correntes como
rendimento.
Afirma que há contradição no relatório do Auto de Infração, tendo em vista que o
Auditor concluiu se tratar de compra e venda de bovinos e autuou a contribuinte por omissão de
receita do trabalho não assalariado, inclusive imputando lhe multa isolada por omissão do carnê-
leão.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Diz que no presente caso a autoridade administrativa desconsiderou a atividade
rural da então fiscalizada, atendendo a critérios subjetivos e arbitrários, posto que não previstos
em lei, sendo o presente auto de infração nulo de pleno direito.
Entendo que as essa alegações se confundem com as constantes no item Da
Alegada Realidade Fática, cujas razões uso integralmente para negar provimento ao recurso no
que se refere ao item em questão.
Da Multa Isolada
O Recorrente alega que tendo em vista que o auditor fiscal concluiu tratar-se de
atividade de compra e venda de bovinos, ou seja, atividade mercantil, não é cabível a multa
isolada, uma vez que não há previsão para tanto.
Entretanto, no que se refere à aplicação da multa isolada, considera-se questão
preclusa neste Colegiado por não constar da impugnação ao Auto de Infração qualquer
manifestação nesse sentido, razão pela qual não se deve conhecer desta matéria, por se tratar de
questão nova trazida aos autos somente na fase recursal.
Do Erro de Metodologia aplicada
Sustenta que durante o procedimento fiscal restou constatada a existência de uma
segunda pessoa envolvida com a atividade autuada e que a referida pessoa é a Sra. Derci Ismeria
Soares Alves (esposo do recorrente).
De igual forma, constatou-se a existência de duas contas correntes conjuntas e que
a atividade de compra e venda de gado é desenvolvida pelos dois contribuintes numa verdadeira
sociedade de fato.
Dessa forma, seja pelo regime de casamento, seja pela sociedade de fato, o
tratamento correto seria somar todas as receitas e todas as despesas da atividade e,
posteriormente, dividir em duas partes, para apurar o rendimento de cada um dos contribuintes.
Apresenta planilhas (fls.447/450) para demonstrar o quanto de Imposto de Renda
é realmente devido por cada uma das atividades desempenhadas (rural e intermediação),
esclarecendo que o valor por ela apurados nas referidas planilhas, o imposto devido por ele é de
50% (cinquenta por cento) cabendo a outra metade a Sra. Derci.
De outro giro, afirma que a auditoria analisou os documentos e firmou no sentido
de que todos os depósitos foram comprovados e que as receitas vinculadas aos referidos
depósitos não teriam sido declaradas, residindo aí a razão da presente autuação.
Porém, alega que é de fácil constatação que as receitas foram declaradas, tanto
que foram utilizadas pela fiscalização como critério de proporcionalização de créditos em contas
correntes conjuntas conforme relatório de fls. 86.
Além disso, sustenta haver equívoco na apuração do valor da receita, tendo em
vista que são vários os depósitos cujo depositante é o próprio favorecido conforme se infere do
relatório de fls. 187/206 do processo 10476.721.354-35, e, portanto, devem ser excluídos do
cômputo da receita bruta, que foi transportada para o relatório CÁLCULO FINAL DO
IMPOSTO às fls. 170, no item valor líquido depósitos.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

Os crédito oriundos de contratação de empréstimo, resgate de aplicação financeira
e transferências realizadas pelo próprio contribuinte foram devidamente excluídos pela
fiscalização como pode se ver no Relatório do Procedimento Fiscal (fls. 26).
4.4 - Em relação à manifestação da contribuinte, no item acima, de que nos
depósitos há valores recebidos de bancos como empréstimos bancários de crédito
rural e pessoal, reafirma-se que essa fiscalização fez antes das intimações TIPF e
TCIF02 (vide item 1.3 e 1.6) exclusão de créditos oriundos de contratação de
empréstimos, resgates de aplicações financeiras, estornos diversos, ou transferências
oriundas da própria contribuinte, não sendo identificado nada mais a excluir.
O Sujeito Passivo não apresentou nada que comprovasse o que alega.
A exclusão de créditos oriundos de contratação de empréstimos, resgates de
aplicações financeiras, estornos diversos, ou transferências oriundas do próprio contribuinte
foram devidamente observados pela fiscalização.
Do Ganho de Capital.
Aduz que o cerne da questão reside em saber se ocorreu ganho de capital
decorrente da venda de imóvel rural ou se houve a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica.
Afirma que não há dúvidas de que no caso houve a equiparação, no entanto, a decisão de
primeira instância manteve a exação baseado em premissas falsas, pois teria considerado que o
loteamento ocorreu depois da venda e pela Caixa Econômica Federal, contudo, o referido
loteamento se deu quase um ano antes da venda e por iniciativa da autuada.
Consta no acórdão de piso que :
No que se refere a tributação sobre ganho de capital sobre a venda do imóvel
matrícula 8.238 no SRI de Gurupi, tendo 90,485 Ha e denominação “Parte
remanescente da Chácara 123”, constata-se, conforme contrato de compra e venda
(fls.. 744/756), que posteriormente à venda, foi criada a matrícula 31.124 no mesmo
SRI, ficando a área total de 88,0142 Ha com a denominação “Chácara 123-B”,
havendo a criação do “Loteamento João Lisboa da Cruz”. Ou seja, o interesse da
criação do loteamento (criado após a venda do imóvel) foi do comprador, a Caixa
Econômica Federal, e não dos vendedores. Para estes últimos o que restou
comprovado é que intentaram vender um imóvel único. Desta forma, não cabe a
subsunção ao que prescreve o § 1o, III, do art. 150 do RIR/99:
Conforme se infere da Certidão de Inteiro Teor da matrícula n o31.124 (fls.
330/340), consta (R-2/31.124) o implemento do loteamento João Lisboa da Cruz com data de
23/08/2010. O contrato de compra e venda tem como data 29/12/2011 (fls. 322). O implemento
do loteamento João Lisboa da Cruz foi em uma data anterior a venda, inclusive é citado no
contrato de compra e venda.
Entendo que a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica é medida que se
impõe, razão pela qual dou provimento ao recurso nesse ponto, com o fim de que, o Imposto de
Renda incidente sob o ganho de capital resultante da alienação do imóvel em questão, seja
tributado pela pessoa jurídica( Art. 151, I, do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e dar-lhe parcial
provimento para excluir do lançamento o valor relativo ao ganho de capital resultante da
alienação do imóvel.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.721379/2014-39

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 485
DF CARF MF
Original